Tribunal: TJDFT
Processo: 0778225-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO TRANSPORTE. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONVENIÊNCIA PESSOAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de passagem, além de condená-lo a pagar os valores retroativos desde o dia 26/8/2024 e a se abster de descontar o percentual de 6% sobre os dias nos quais não houver pagamento do referido benefício.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o pagamento do auxílio-transporte à parte requerente, agente de polícia civil, para deslocamento de sua residência em Anápolis-GO para o trabalho no Gama-DF, viola o princípio da legalidade, da supremacia do interesse público e da economicidade administrativa. Argumenta que a Instrução Normativa n. 207/2019, que regulamentou a Medida Provisória n. 2.165/2001, veda o pagamento do auxílio transporte quando utilizado veículo próprio e nos deslocamentos em que se utilize transporte regular rodoviário seletivo, que é o caso do recorrido. Discorre sobre os custos elevados para os cofres públicos ao ser concedido o direito ao recebimento de auxílio transporte para deslocamentos interestaduais de servidores que optaram, por estrita conveniência pessoal, em residir em outro Estado que não o Distrito Federal. Argumenta que o pagamento do benefício com base em transporte seletivo ou veículo próprio desvirtua sua própria natureza, favorecendo situações específicas em detrimento da coletividade de servidores que cumprem os requisitos definidos em lei. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento de auxílio-transporte à parte recorrida para deslocamento entre sua residência, situada em outro Estado da Federação, e o seu local de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal estão sujeitos a regime jurídico peculiar instituído pela Lei n. 4.878/65, que os vinculam à União, razão pela qual não se submetem às regras distritais que regem o pagamento do auxílio transporte, aplicando-se a estes a Medida Provisória n. 2.165/2001 e sua Instrução Normativa n. 207/2019.
5. Segundo preceitua o artigo 1o da Medida Provisória n. 2.165/2001 “Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais.” Por sua vez, a Instrução Normativa n. 207/2019, que regulamentou a Medida Provisória, veda o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio ou qualquer outro meio de transporte que não se enquadre no §1o do art. 1o (transporte coletivo) ou quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial (art. 2o, I e V).
6. A despeito de entendimentos de que a vedação ao recebimento da verba por quem utiliza veículo próprio ou transporte rodoviário seletivo, constante da Instrução Normativa n. 207/2019, extrapola o poder regulamentar da norma, certo é que deve haver uma análise sistêmica entre a norma e os princípios norteadores do direito administrativo que regem a Administração Pública, dentre os quais a eficiência, moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público.
7. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o recorrido reside em Anápolis-GO e tem lotação na 20a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, localizada no Gama-DF. Embora não haja restrição legal em relação a distância do trabalho e da residência do servidor ou, ainda, o valor máximo de custeio de auxílio-transporte, não há dúvida de que o servidor optou, por escolha própria, residir em outro Estado da Federação que não o Distrito Federal, local para o qual prestou concurso público.
8. Com efeito, a finalidade do auxílio-transporte é custear as despesas de deslocamento entre a residência e o local de trabalho, garantindo que os servidores não precisem utilizar parte de seus rendimentos para arcar com os custos do transporte. Todavia, no caso em análise, impor à Administração Pública suportar excessivos encargos financeiros daqueles que optaram, por conveniência própria, fixar residência distante do seu local de trabalho, além de gerar distorções do sistema, acarreta tratamento desigual aos demais servidores, em afronta aos princípios da isonomia e razoabilidade.
9. Desse modo, não se tratando a hipótese de alteração do domicílio de servidor em decorrência da necessidade de trabalho ou interesse da Administração, mas sim por conveniência própria do servidor, não cabe impor à Administração Pública encargos financeiros significativos, decorrentes do pagamento do benefício, sendo injustificado o resguardo do interesse particular sobre o interesse público. Precedentes TJDFT: Acórdão 1937265; Acórdão 1877448; Acórdão 1858142; Acórdão 1871579. Logo, deve ser reformada a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória n. 2.165/2001; Instrução Normativa n. 207/2019.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1937265, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024; Acórdão 1877448, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/6/2024; Acórdão 1858142, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024, Acórdão 1871579, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31/5/2024.